Tribunal: STF
Processo: SL 1651
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito processual penal. Pedido de suspensão de liminar. Ilegitimidade ativa de pessoa física.



1. Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado por Prefeito Municipal afastado do cargo em decorrência de decisão judicial. Afirma que seu afastamento configura manifesta lesão à ordem pública, a justificar o deferimento da medida.



2. O art. 4º da Lei 8.437/1992 confere apenas ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada a legitimidade para apresentar o pedido de suspensão de liminar.



3. O excepcional alargamento da legitimidade, à luz da jurisprudência do STF, apenas se justifica nos casos de grave risco a interesse público primário, com o ajuizamento por concessionárias ou entes despersonalizados integrantes da Administração Pública.



4. Esta Corte, por sua composição plenária, fixou o entendimento de que a pessoa física, ocupante de cargo público, não detém legitimidade para requerer suspensão de liminar em face da decisão que a afastou do cargo. Precedente.



5. Requerimento que busca discutir, pela via imprópria, eventual desacerto de decisão jurisdicional. A suspensão de liminar não possui natureza de sucedâneo recursal, de modo que as irresignações do interessado devem seguir o sistema processual penal ordinário.



6. Pedido de suspensão de liminar de que não se conhece.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado por Frank Gomes Freitas em face de decisão que, em ação penal, prorrogou por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo de afastamento do requerente do cargo de Prefeito do Município de Itaiçaba-CE.



    2. Aduz que foi aberta em seu desfavor investigação em razão de supostas irregularidades em contratações públicas realizadas pelo Município em sua gestão. Na fase de inquérito, foi deferida medida cautelar penal de afastamento de 180 (cento e oitenta dias) da função pública.



    3. Ajuizada a ação penal, o Ministério Público requereu a renovação da suspensão do exercício do cargo, o que foi acolhido pela Desembargadora Relatora, prolongando o afastamento por mais 180 dias. Na decisão, consignou-se que havia “robustos indícios de participação do gestor Frank Gomes Freitas nas condutas ilícitas sob apuração”, além da “demonstração cumulativa não apenas do nexo funcional entre a infração praticada e a atividade funcional exercida pelo agente, bem como sua imprescindibilidade para impedir que continue ele se valendo indevidamente do cargo/emprego/mandato exercido para infringir a lei em detrimento do interesse público” (doc. 148).



    4. O requerente argumenta, contudo, que a Relatora teria feito conjecturas genéricas, sem apontar fatos novos e concretos que demonstrassem a necessidade do afastamento. Sustenta que, ao assim proceder, teria violado a separação de poderes (CF/1988, art. 2º) e o devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV). Diante disso, apresenta o pedido de suspensão de liminar, afirmando que seu afastamento por longo lapso temporal representaria manifesta lesão à ordem pública, nos termos do art. 4º da Lei 8.437/1992, a autorizar o deferimento da contracautela.



    5. É o breve relatório. Passo a decidir.



    6. O pedido não pode ser conhecido, diante da manifesta ausência de legitimidade ativa do requerente para a utilização da via processual pretendida (CPC, art. 330, II).



    7. O autor afirma que, na condição de Prefeito, teria pertinência subjetiva para apresentar o presente incidente no Supremo Tribunal Federal (fls. 6/7 da petição inicial), apresentando em seu favor dois julgados, de 1992 (SS 444, Rel. Min. Sidney Sanches, j. 20.05.1992) e de 2001 (AgRg na Pet 2.225, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 17.10.2001) desta Corte que reconheceram a legitimidade do detentor do cargo para apresentar a medida em nome próprio. Tal posicionamento, todavia, não representa mais a linha seguida pelo STF na matéria.



    8. Como se sabe, o pedido de suspensão de liminar tem natureza excepcional, por permitir uma via fora do sistema processual ordinário, apenas para tratar dos casos de “manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Sua legitimidade, por força de lei, é restringida apenas ao Ministério Público e às pessoas jurídicas de direito público (Lei nº 8.437/1992, art. 4º).



    9. Considerando seu caráter extraordinário, convém que sua interpretação se mostre restritiva, respeitando-se as vias processuais comuns postas à disposição de todas as partes. Sua ampliação hermenêutica apenas seria justificável em casos muito excepcionais, em que delegatários de serviços públicos atuassem na defesa estrita do interesse público primário (STA 778 AgRg, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.05.2019), ou que órgãos despersonalizados buscassem a proteção de suas prerrogativas institucionais (STA 800, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16.06.2020).



    10. Em relação a pessoas físicas afastadas de cargos públicos por decisão judicial, não se desconhece a linha jurisprudencial trazida pelo requerente. Todavia, com todo o respeito pelos Ministros antecessores, essa visão acabou superada.



    11. Com efeito, mais recentemente, em 12.05.2021, na SL 1.430, esta Corte foi chamada novamente a discutir a questão, tendo, por sua composição plenária, decidido, por unanimidade, pela impossibilidade de reconhecimento de legitimidade à pessoa física para propor suspensão de liminar. Veja-se a ementa do referido julgado:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. (...) AJUIZAMENTO POR PARTICULAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. (...) NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INVIABILIDADE DE QUALQUER PRESUNÇÃO NESSA SEARA. (...) 2. A ordem jurídica vigente não outorga legitimidade ativa ad causam a pessoas físicas para o ajuizamento de suspensão de liminar, sendo inadmissível, desse modo, a ampliação do rol de legitimados para albergá-las, pois além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. 3. Suspenso do cargo, ausente, portanto, competência para o exercício de quaisquer das funções inerentes ao órgão a que vinculado, o agente político não detém, em nenhum circunstância, legitimidade ativa ad causam para suspensão de liminar. (...) 5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. (...) 14. Agravo regimental não conhecido.



    (SL 1430 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 12.05.2021, grifos acrescentados)



    12. Registro, também, que, no presente caso, a dita grave lesão à ordem pública, na linha argumentativa da inicial, reside na suposta incorreição da medida cautelar de afastamento do cargo. O requerente alega dilação excessiva do processo penal, ausência de contemporaneidade dos motivos e diversas questões ligadas a medida em si e a efeitos dela em sua esfera subjetiva. Ocorre que tais argumentos, voltados à reforma da decisão impugnada, devem ser discutidos nas vias processuais próprias, não tendo este incidente a natureza de sucedâneo recursal.



    13. Friso que a suspensão de liminar não se presta à discussão do acerto ou do desacerto de ato jurisdicional. Volta-se estritamente a evitar grave lesão à ordem pública, com a demonstração de significativos riscos a interesses públicos primários. Tenho, contudo, que o requerimento autoral não traz, nem mesmo em tese, elementos que representem afronta aos valores tutelados pelo ordenamento pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, tudo a apontar a inadmissibilidade da via escolhida.



    14. Ante o exposto, com base no art. 330, II, c/c art. 485, I e IV, todos do CPC, não conheço da suspensão de liminar e julgo o processo extinto sem a resolução do mérito. Certificada a regularidade das custas recolhidas, dê-se baixa e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Vice-Presidente no exercício da Presidência